Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 42917767, o Executado, ora Apelado, noticiou a formalização de acordo, acostado ao ID n. 42917768, solicitando sua homologação e a suspensão do processo até a quitação total do pacto entabulado entre as partes. Da leitura do instrumento de acordo (ID n. 42917768), notamos que o Executado reconhece e assume o débito de R$ 574.184,46 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Todavia, diante da impossibilidade de pagar o débito integralmente, o Exequente concordou em receber R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), mais taxas, da seguinte forma: entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga no ato da assinatura do referido termo de acordo (comprovante de pagamento ID n. 42917772), e o remanescente dividido em 29 (vinte e nove) parcelas mensais, sendo as 3 (três) primeiras no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e as seguintes no valor de R$ 3.930,18 (três mil novecentos e trinta reais e dezoito centavos) cada, já calculadas sob a taxa prefixada de 1% a.m., sendo a primeira parcela para o dia 16/02/2023, vencendo-se as demais parcelas todos os dias 16 dos meses subseqüentes, vencendo a última parcela em 16/06/2025, no valor de R$ 3.930,28 (três mil novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), mediante débito em conta do Executado, consoante disposto no item 2. Os honorários advocatícios foram quitados nos termos do acordo ID n. 42917770, conforme comprovante de pagamento ID n. 42917771. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelo patrono do Exequente, o qual possui poderes para transigir em juízo (ID n. 40775496 e 42917769), bem como pelo Executado, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e defiro a suspensão do feito conforme requerido, na forma do art. 313, II do CPC/2015, devendo os autos permanecerem no 1o Grau. Findo o prazo, manifeste-se a parte autora sobre o seu devido cumprimento, com vistas à extinção do feito. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘